Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EXEQUENDO BASEADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VALOR A DEVOLVER A TÍTULO DE SINAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NEGADA. REFORMA. BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO PELA SENTENÇA E CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO QUE SE SEGUIU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, em que penhorados valores em conta dos agravantes, assim como rejeitou o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de título líquido, certo e exigível, em benefício da executante, ora agravada; e (ii) a permanência do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante à alegação de inexistência de título líquido, certo e exigível, é de se ver que, embora julgados improcedentes os pedidos, houve o reconhecimento de nulidade do contrato, por incapacidade do promitente-vendedor, com a devolução do sinal pago pela compradora, a título de sinal ou arras, por conta do retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora executado.
4. Diante disso e do respeito à coisa julgada, comparece líquido, certo e exigível, o título executivo que aparelha o presente cumprimento de sentença.
5. Todavia, deve ser reformada a decisão agravada, no que toca à gratuidade de justiça indeferida, porquanto concedido pela sentença e confirmada pelo acórdão, pelo que que permanece vigente o benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O título executivo é líquido, certo e exigível, porque amparado na coisa julgada.” 2. “A gratuidade de justiça deve ser mantida, porque concedida por ocasião da fase de conhecimento e não revogada posteriormente.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único e 1019, inc. I.
Art. 5o, inc. XXXVI da CF/88.